Tribunal: TJES
Processo: 5007731-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007731-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

AGRAVADO: HIGH COMPANY LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARKETPLACE. VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE REPRODUZAM OU IMITEM MARCA REGISTRADA. ESPECIFICIDADE SUFICIENTE DA ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA PELA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por SHPS Tecnologia e Serviços Ltda. (Shopee) contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória que deferiu tutela de urgência na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por High Company Ltda - ME, determinando que a agravante se abstenha de vender, expor, manter em estoque ou distribuir produtos que reproduzam ou imitem a marca da agravada, sob pena de multa diária. A plataforma alega ilegitimidade, inexequibilidade da obrigação, necessidade de indicação de URLs específicos e violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a decisão que impõe à plataforma a obrigação de impedir a comercialização de produtos falsificados, sem indicação de URLs específicos, é válida e exequível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador afirma que, embora o art. 19 do Marco Civil da Internet exija ordem específica, sua interpretação deve ser realizada de forma sistemática com o CDC e com a Lei da Propriedade Industrial, especialmente quando a plataforma atua como fornecedora de serviços. 4. A ordem judicial possui objeto específico e determinado — impedir a comercialização de produtos que reproduzam ou imitem a marca HIGH COMPANY — sendo possível o seu cumprimento por meio de filtros, mecanismos internos ou blocklists, cabendo à plataforma, que detém controle do ambiente digital, atuar para impedir as infrações reiteradas. 5. A responsabilidade da agravante decorre de seu papel como intermediadora ativa, que disponibiliza estrutura tecnológica e participa da cadeia de fornecimento, não podendo se eximir de fiscalizar e coibir práticas ilícitas como venda de produtos falsificados, configuradoras de violação de propriedade industrial e concorrência desleal. 6. A parte agravada demonstrou ter notificado extrajudicialmente a plataforma, indicando lista de produtos e links falsificados, o que revela ciência inequívoca acerca da ilicitude e impõe à agravante o dever de impedir novas ocorrências semelhantes, inclusive por amostragem do modus operandi da fraude. 7. A exigência de indicação de cada URL individual novo geraria ônus desproporcional à vítima e estimularia a perpetuação do ilícito, além de contrapor-se ao dever de cooperação e à boa-fé objetiva no ambiente digital. A obrigação não configura censura prévia, mas medida necessária para cessar violação contínua e assegurar a efetividade do processo. 8. A jurisprudência do TJES reforça que o marketplace, ao veicular produtos e participar da negociação, assume posição de fornecedor e responde pela inadequação ou ilegalidade dos produtos anunciados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A plataforma de marketplace responde pela fiscalização e remoção de produtos que reproduzam ou imitem marca registrada, especialmente após ciência prévia da prática ilícita. 11. A ordem judicial que determina a abstenção genérica de comercialização de produtos falsificados é válida e exequível quando o objeto é específico (proteção de marca), não havendo violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet. 12. A exigência de indicação de cada URL individual é afastada quando comprovada a reiteração do ilícito e a capacidade técnica da plataforma de evitar novos anúncios infratores. 13. A decisão que impõe obrigação de não fazer visando impedir falsificação de marca deve ser mantida quando adequada, proporcional e necessária para proteger o direito de propriedade industrial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19; Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial). Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5007304-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007731-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

AGRAVAD
O
:
HIGH COMPANY LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. (SHOPEE.COM.BR)
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização de Danos Materiais e Morais (Processo nº 5023668-72.2022.8.08.0024), proposta por
HIGH COMPANY LTDA - ME
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de vender, expor à venda, manter em estoque e distribuir produtos que ostentem reprodução ou imitação da marca da agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
(i)
Ilegitimidade e inexequibilidade da obrigação, visto que atua como mera intermediadora (
marketplace
) e provedora de aplicações de internet, não realizando comércio direto, não mantendo estoque e não exercendo controle prévio sobre anúncios de terceiros;
(ii)
Violação ao disposto no art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que exige ordem judicial
específica
com a indicação dos
Uniform Resource Locators
(URLs) dos conteúdos infringentes, sob pena de configurar censura prévia;
(iii)
Nulidade da decisão por ausência de especificação mínima dos conteúdos e links, o que tornaria a obrigação indeterminada, inexequível e desarrazoada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ao que se verifica, a controvérsia devolvida a este E. Tribunal de Justiça cinge-se em analisar a legalidade e a exequibilidade da decisão de primeiro grau que impôs à plataforma
marketplace
, de forma ampla, a obrigação de abster-se da comercialização de produtos que reproduzam ou imitem marca registrada da agravada, sem restringir a medida aos URLs previamente identificados.

Como já delineado na decisão liminar proferida por este Relator (evento 13863242), a tese de defesa da agravante, que se ampara no art. 19 do Marco Civil da Internet para exigir a individualização de cada URL a ser removido, não se sustenta integralmente diante das particularidades do caso concreto.

Com efeito, a responsabilidade do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros é, de fato, subjetiva e condicionada à ordem judicial específica (Art. 19 da Lei nº 12.965/2014). Contudo, tal premissa deve ser interpretada de forma sistemática com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), especialmente quando a plataforma assume a posição de fornecedora de serviços, como se verifica no caso da agravante.

Registro que, no presente caso, o comando judicial não se limita a um conteúdo genérico, mas está estritamente vinculado à marca registrada da agravada (HIGH COMPANY), em um contexto de falsificação e concorrência desleal. A ordem é específica no que tange ao
objeto da proibição
(produtos que reproduzam ou imitem a marca), o que permite o cumprimento pela plataforma através de mecanismos de
blocklist
ou filtros internos. Portanto, a determinação judicial, diante da notificação prévia e da reiteração da conduta ilícita, não se revela teratológica ou ilegal, mas sim medida adequada para garantir o resultado útil do processo e fazer cessar a lesão ao direito de propriedade industrial da agravada.

É incontroverso que a agravante atua como intermediadora de negócios (marketplace), prestando serviços a vendedores e consumidores. Sendo assim, é a empresa agravante que melhor consegue gerir a sua plataforma, investigando e excluindo os conteúdos que possam afetar o nome da recorrida. Nesse papel, a agravante não pode se eximir da responsabilidade de fiscalizar e coibir a prática de atos ilícitos em sua própria plataforma, como a venda de produtos falsificados que configuram violação de propriedade industrial e concorrência desleal. O Marco Civil da Internet não pode ser utilizado como "escudo protetivo" para que a plataforma se omita diante de infrações reiteradas e de seu conhecimento. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÚNCIO E VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO. DEVER DE CUIDADO NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DO SITE PELOS PRODUTOS ANUNCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A utilização indevida da marca e registros de titularidade alheia, sem autorização, configura violação à propriedade intelectual e concorrência desleal e, por tal razão, deve ser inibida, pois, induz o consumidor dos produtos contrafeitos à confusão reduzindo o valor da marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode desassociar a marca da empresa titular do registro da qualidade ou característica dos produtos. 2. O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (
TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; 5007304-97.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data 27/Feb/2023
).

Outrossim, como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, a parte agravada demonstrou ter notificado a agravante extrajudicialmente, inclusive com a indicação de uma lista de produtos falsificados e respectivos links virtuais. A partir do momento em que a plataforma é cientificada e recebe os elementos necessários para a individualização de parte do conteúdo infrator – demonstrando, por amostragem, o
modus operandi
da ilicitude – surge o dever de estender sua vigilância para coibir novos anúncios com o mesmo conteúdo ilícito. Não se trata de impor uma censura prévia, mas sim de exigir que a empresa, que lucra com as transações, utilize seus meios tecnológicos para evitar a perpetuação da fraude da qual já tem conhecimento.

Exigir que a agravada ajuíze uma nova ação ou notifique a plataforma a cada novo link de produto falsificado é impor-lhe um ônus excessivo, desproporcional e que incentivaria a inércia da plataforma, assoberbando, ainda, o Poder Judiciário. A obrigação determinada, embora ampla, não é inexequível, pois a agravante, como gestora de sua plataforma, é quem possui os melhores recursos técnicos para rastrear e bloquear anúncios que utilizem marca registrada da agravada.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.